Tribunal: TJSP
Processo: 2135058-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - decisão guerreada que indeferiu a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD - insurgência manifestada pela parte credora – cabimento – novo sistema que conta com repetição programada de ordens de bloqueio de ativos, ampliando a eficácia do processo executivo – precedentes desta Corte - DECISÃO

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - decisão guerreada que indeferiu a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD - insurgência manifestada pela parte credora – cabimento – novo sistema que conta com repetição programada de ordens de bloqueio de ativos, ampliando a eficácia do processo executivo – precedentes desta Corte - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.